Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743749-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELEN JANE MIRANDA ABEL, FABIANA VALERIA LOPES DE SOUSA, RICARDO DE ALBUQUERQUE LINS, THALITA RADNI OLIVEIRA PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Elen Jane Miranda Abel e outros em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos elencados na inicial. O Recorrido ofereceu contrarrazões no Id. 60435049. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em apreço os Recorrentes comprovaram unicamente o recolhimento das custas, Id 60435047, e não do preparo. A seguir, foi facultada oportunidade para que os Recorrentes complementassem a documentação, comprovando nos autos que efetuaram o pagamento do preparo no prazo legal. Contudo, eles quedaram-se inertes, nos termos a certidão de Id 60832736. Por essa razão, o Recurso Inominado interposto é deserto. O preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Preclusa esta decisão, adote a Secretaria as medidas pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator